Tribunal: TCU
Processo: 037.577/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria deferidas pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Ana Maria Oliveira Machado, concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Thais da Cruz Carneiro Ribeiro, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada mencionada no subitem 9.2 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de interesse da Sra. Thais da Cruz Carneiro Ribeiro, ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à aludida interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.4.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Thais da Cruz Carneiro Ribeiro, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.